Tribunal: TJDFT
Processo: 0703086-05.2024.8.07.0008
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0703086-05.2024.8.07.0008 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: JOSE MILTON FELIX DE ARRUDA EMBARGADO: JOSE HILTOM AMARO DECISÃO O embargante argumenta que houve a ocorrência de omissão, consistente na não fixação de honorários sucumbenciais ante o reconhecimento da deserção do apelo criminal. Com razão o embargante. Com efeito, o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo apelante foi indeferido e não houve o recolhimento do preparo recursal. Reconhecida a deserção do apelo, são devidos honorários advocatícios em face da parte que contrarrazoou o recurso, conforme exegese do Enunciado 122 do FONAJE. Em reforço, em que pese o art. 55 da Lei no 9.099/95 esteja na parte destinada aos Juizados Especiais Cíveis, seu regramento se aplica por analogia aos Juizados Criminais, de maneira que o recorrente pagará as custas e honorários, especialmente se tratando de ação privada, mesmo porque o princípio geral da sucumbência é aplicável no âmbito do processo penal quando se tratar de ação penal privada (AgRg no REsp n. 1.206.311/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi; Acórdão 1607311, 0711549-14.2021.8.07.0016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 22/08/2022, publicado no DJe: 30/08/2022). Assim, acolho os embargos de declaração, para condenar o apelante ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao juízo de origem. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de junho de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator